Tribunal: TJES
Processo: 5019874-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019874-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRELIMINARES MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça. A ação foi proposta por titular de conta vinculada ao PASEP, com alegações de falhas na gestão da conta e prejuízos decorrentes de saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à demanda; (iii) verificar a presença de interesse de agir do autor; (iv) decidir sobre a manutenção da gratuidade da justiça; e (v) determinar se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o cotista do PASEP e o Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações em que se discutem saques indevidos ou falhas na aplicação de rendimentos em contas do PASEP, conforme decidido no Tema Repetitivo 1150 do STJ, não sendo necessário litisconsórcio com a União.

A análise da presença de interesse de agir deve observar a Teoria da Asserção, sendo suficiente, na fase inicial, a afirmação de que houve pagamento a menor na conta do PASEP para justificar o prosseguimento do feito.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não demonstrada, pelo impugnante, a capacidade econômica do autor para suportar os custos processuais, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

A relação entre cotista do PASEP e o Banco do Brasil não se caracteriza como relação de consumo, pois decorre de delegação legal e não de contrato bilateral, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

A alegação de que os valores já teriam sido pagos exige dilação probatória, sendo adequada a determinação de instrução para apuração dos fatos controvertidos, conforme decidido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

A narrativa de pagamento a menor na conta vinculada ao PASEP configura interesse de agir segundo a Teoria da Asserção.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não comprovada a suficiência financeira do autor pelo impugnante.

A relação entre cotista do PASEP e o Banco do Brasil não é de consumo, afastando-se a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

Questões relativas a pagamento dos valores discutidos demandam instrução probatória e não comportam análise em sede preliminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 1.943.398, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5019874-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, o agravante pretende, em síntese, a reforma do decisum que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência da Justiça Estadual, de carência da ação por ausência de interesse de agir, além de indeferir a impugnação à gratuidade da justiça, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, proposta por titular de conta vinculada ao PASEP.

Dispõe a hodierna legislação processual que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

Pois bem.

Inicialmente, acerca da legitimidade importante destacar o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1150:

Tema Repetitivo 1150

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade
passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Com isso, das matérias suscitadas no presente recuso, duas encontram-se albergadas pelo julgamento repetitivo do STJ, não havendo margem, portanto, a discussão sobre
(i)
a
legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A
nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, como no caso presente, bem como,
(II)
sujeição de tal espécie de ação ao
prazo prescricional decenal
, a revelar não ocorrida a prescrição no caso presente, tomando em consideração que a ciência do Autor a respeito dos valores constantes de sua conta vinculada ao PASEP apenas se deu em 2017, com o saque dos valores depositados, sendo proposta a ação de origem ainda em 2020.

Veja-se que ao definir a legitimidade do Banco do Brasil S/A para tais ações, exclui o STJ o necessário litisconsórcio com a União, assentando a ilegitimidade do Ente Público para os casos como o dos autos.

Da ementa do julgado Repetitivo, colhe-se o seguinte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda

não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.

(...)

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (Grifei)

No tocante à alegada ausência de interesse de agir, igualmente não prospera a tese recursal. Conforme ressaltado pelo juízo de origem, nos termos da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas com base na narrativa dos fatos apresentada na petição inicial, sendo suficiente, nesta fase, a afirmação de que o saldo da conta vinculada ao PASEP foi pago a menor, com base em critérios supostamente indevidos. Isso, por si, legitima a pretensão do autor e autoriza o prosseguimento da ação para fins de instrução probatória.

Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, também não assiste razão ao agravante. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que, em sede de impugnação ao benefício da justiça gratuita, o ônus de demonstrar a suficiência econômica da parte autora recai sobre o impugnante. No caso concreto, inexiste nos autos qualquer documento hábil a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor. Dessa forma, correta a manutenção da gratuidade deferida na origem.

Adiante, sobre a alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a pretendida inversão do ônus da prova, não há como acolher a pretensão recursal. A jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que a relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não se insere no conceito de relação de consumo.

O serviço prestado pelo banco não decorre de contrato bilateral com o cotista, mas sim de delegação legal específica, que atribui ao Banco do Brasil a gestão operacional do fundo. Assim, não se aplicam os dispositivos do CDC, tampouco se presume a vulnerabilidade do demandante que justifique a inversão do ônus da prova. Nesse sentido:

“
Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço)
não estão presentes
. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor),
o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
.
(REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

Por fim, quanto à alegação de que os valores já teriam sido pagos ao longo do tempo, mediante créditos e abonos legalmente previstos, trata-se de matéria que exige dilação probatória e não pode ser resolvida em sede de cognição sumária ou em fase preliminar do processo. A decisão agravada corretamente identificou os pontos controvertidos e determinou a abertura da fase instrutória, com a produção das provas pertinentes, entre elas a definição sobre o efetivo pagamento dos valores em discussão, o que se revela adequado diante da natureza da lide.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e determinou o regular prosseguimento do feito com a instrução probatória.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.